Tribunal: STJ
Processo: 0011886-87.2016.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905220 - RJ(2025/0124267-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DELGADO
AGRAVADO
: EWERTON DELGADO BERRIEL
ADVOGADO
: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - RJ123713
INTERES.
: SPE VISCACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: SPE VIENTIANE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COISAS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c09c76-d096-4cc2-88b5-8ae66e656221

Documento eletrônico VDA55551286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 56c09c76-d096-4cc2-88b5-8ae66e656221

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905220 - RJ(2025/0124267-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DELGADO
AGRAVADO
: EWERTON DELGADO BERRIEL
ADVOGADO
: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - RJ123713
INTERES.
: SPE VISCACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: SPE VIENTIANE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COISAS. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 1.779-
Súmula n. 7/STJ
1.785).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 877):
APELAÇÕES
CIVEIS.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
C/C
PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
C/C
ACORDO
REALIZADO
ENTRE
A
AUTORA,
2a.
E
3a.
RÉS.
HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM
EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO À 1a. RÉ (TEGRA). ARTIGO 485, IV,
DO NCPC. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 7o CDC. TRANSAÇÃO REALIZADA
E HOMOLOGADA EM JUÍZO QUE APROVEITA A TODOS OS
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
LETRA
Documento eletrônico VDA54675778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: b123598f-0b3f-47fa-bbea-ba7eb70bd938

EXPRESSA DO ARTIGO 844, §3o, DO CÓDIGO CIVIL. DESPESAS
PROCESSUAIS DIVIDIDAS IGUALMENTE. APELO DOS AUTORES,
PLEITEANDO A NÃO EXTENSÃO DE ACORDO EM RELAÇÃO À
PRIMEIRA RÉ (TEGRA). APELO DA PRIMEIRA RÉ (TEGRA),
REQUERENDO A CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE SEUS PATRONOS.
SENTENÇA QUE SE MANTÉM INTEGRALMENTE. DESPROVIMENTO DE
AMBOS OS RECURSOS.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 984-988).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.016-1.023), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos arts. 85, §2o do CPC 24, §4o da
aduzindo
Lei n. 8906/94,
que "não poderia não ter sido fixado os honorários sucumbências em favor do patrono
" (fl. 1021) quando do acordo homologado pelo juízo de origem.
da recorrente
No agravo (fls. 1.189-1.193), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 1.197).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A parte se insurge contra a decisão que não lhe foi favorável, pela não
fixação de honorários quando do acordo entabulado.
Contudo, no que diz respeito à fixação dos honorários, a Corte local assim
se manifestou (fls. 880-884):
Impõe-se, de início, afirmar que a relação jurídica existente entre as partes é
de consumo, razão pela qual se submete às disposições do Código de
Defesa do Consumidor e todos os seus princípios informadores.
No caso em exame, como se vê, os Autores, a 2a. Ré (SPE VISCACHA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) e a 3a. Ré (SPE VIENTIANE
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) celebraram acordo para pôr fim
ao litígio (id. 504), o qual foi devidamente homologado pelo Juízo “a quo” em
decisão de id. 567.
Ora, como literalmente disposto no artigo 844, §3o. do Código Civil, a
transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, mas
se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a
dívida em relação aos demais codevedores.
Vale lembrar o que foi dito no introito deste voto: estamos em sede de
relação de consumo, numa clássica operação de promessa de compra e
venda de unidade imobiliária, em que TODAS AS RÉS – “in casu”,
corretora, incorporadora e construtora – são responsáveis solidárias por
quaisquer dosdefeitos decorrentes do negócio.
Decerto, se cada um dos devedores está obrigado ao cumprimento integral
da obrigação solidária, uma vez que pode ser exigida de todos
conjuntamente ou apenas de um deles; levando-se também em conta de
que a solidariedade passiva é constituída em benefício do credor; e, se pode
Documento eletrônico VDA54675778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: b123598f-0b3f-47fa-bbea-ba7eb70bd938

este exigir a prestação por inteiro de um só devedor, o acordo realizado com
apenas um deles e em relação à dívida por inteiro, a todos aproveita,
inexistindo, pois, que se falar em remanescente de dívida.
Logo, o acordo realizado com apenas 2 (dois) dos devedores solidários
(VISCACHA e VIENTIANE, 2a e 3a. Rés, respectivamente) e que tem por
objeto a indenização pleiteada pelo Autor na inicial, a todos aproveita –
inclusive a quem dele não participou – e conduz à extinção do processo, por
força da homologação judicial levada à efeito.
Não considerar isso e permitir que o processo prossiga em relação à 1a. Ré,
TEGRA, pode vir a gerar a enriquecimento sem causa, ilícito civil que deve
ser reprimido por desnaturar a verdadeira razão de ser do processo e gerar
um desequilíbrio entre as partes, além de uma onerosidade excessiva para a
parte que vier a pagar a indenização, caso condenada.
[...]
Portanto, resta evidente a extensão do acordo firmado entre os Autores, a
2a. e 3a. Rés, também à 1a. Ré, razão pela qual a r. sentença não erece
reforma neste aspecto.
De outro bordo, as alegações trazidas na Apelação da 1a. Ré, TEGRA, em
relação aos honorários advocatícios, também não merecem prosperar, na
mesma linha de pensamento e ontologia pela qual não se acolhe o recurso
dos Autores.
Ora, a 1a. Ré foi diretamente beneficiada pelo acordo, ficando isenta de
qualquer pagamento aos Autores ou verba indenizatória, o que foi assumido
diretamente pelas demais Rés, VISCACHA e VIENTIANE.
Isto sem contar que as custas processuais e os honorários dos seus
respectivos patronos foram assumidos por cada parte acordante na
transação homologada, como se vê da sua cláusula 9 (id. 504). Aliás, pela
mesma cláusula 9, se houver eventual diferença de custas, estas ficarão sob
responsabilidade dos Autores. [...]
E, por mais que tenha constado do acordo que ele não englobava o direito
de prosseguir o feito contra a 1a. Ré, como se depreende da sua cláusula 8,
trata-se de disposição contratual não escrita e que não produz efeitos, haja
vista a fundamentação antes discorrida para negar provimento ao recurso
dos Autores, já que viola letra expressa de Lei (art. 844, §3o, do CCB).
Assim, como corolário lógico de toda essa situação, não podem os Patronos
da 1a. Ré ser beneficiados por qualquer verba sucumbencial, até porque a
cliente deles não foi vencedora no feito e os Autores, por sua vez, não
desistiram da ação em relação a ela. Logo, não há causalidade a justificar
remuneração sucumbencial aos Ilustres advogados, não servindo a mera
propositura da ação como supedâneo a tal argumento.
Ademais, a devolução pelas 2a. e 3a. Rés dos valores pagos pelos Autores
claramente confirma a assunção de culpa pelos fatos que lhes foram
imputados na inicial, juntamente com a 1a. Ré, TEGRA, solidárias que são, o
que, pelas regras da experiência comum em hipóteses assemelhadas,
reiterativamente julgadas em todas as Câmaras Cíveis desse E. TJRJ, nos
leva à irremediável conclusão de que haveria a condenação de todas, mais
eventuais verbas por danos morais e as de sucumbência.
Deste modo, andou muito bem o Juízo “a quo” ao não fixar a verba
honorária, não merecendo qualquer reparo a sentença também neste
particular, não havendo que se falar em pagamento de honorários
advocatícios em favor dos Patronos da 1a. Ré por ausente qualquer
contraprestação justificável.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER dos recursos e, no
mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus
termos.
Documento eletrônico VDA54675778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: b123598f-0b3f-47fa-bbea-ba7eb70bd938

Rever a conclusão do acórdão, quanto à fixação de honorários em favor dos
procuradores do primeiro réu, na forma pela qual se sabe que o processo foi extinto
(acordo), demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
se fixados, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:20
Código de Controle do Documento: b123598f-0b3f-47fa-bbea-ba7eb70bd938

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.905.220 / RJ
Número Registro: 2025/0124267-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118868720168190209 118868720168190209 202524501964
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA DELGADO
AGRAVADO
: EWERTON DELGADO BERRIEL
ADVOGADO
: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - RJ123713
INTERES.
: SPE VISCACHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: SPE VIENTIANE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55529178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: b1b8c0db-10e2-421c-a49f-f7552531aa35

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:01:40
Código de Controle do Documento: b1b8c0db-10e2-421c-a49f-f7552531aa35